Tribunal: TJDFT
Processo: 0745495-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745495-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES AGRAVADO: MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a parte agravada juntou petição informando a realização de acordo extrajudicial entre as partes (ID 220311788). Assim, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do agravo no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora